Tribunal: STF
Processo: AR 2948
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação rescisória. Pedido rescisório fundado no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil. Alegada violação da norma jurídica e existência de erro de fato. Enquadramento do autor na exceção prevista por ocasião do julgamento do Tema nº 22 da Repercussão Geral. Impossibilidade de reapreciação, em sede de recurso extraordinário, do conjunto fático-probatório dos autos. Agravo regimental não provido.



    1. A Segunda Turma da Suprema Corte concluiu, no acórdão rescindendo, que, de acordo com a análise dos fatos e das provas realizada pelo TJMG, o autor da ora rescisória se encaixaria na exceção prevista pelo Tema nº 22 da Repercussão Geral, tendo em vista que a eliminação do candidato se pautou em fatos inconciliáveis com as atribuições do cargo almejado. Ademais, o acórdão consignou que não caberia à Suprema Corte rever o conjunto fático-probatório dos autos, incidindo na espécie a Súmula nº 279/STF.



    2. O acórdão proferido pela Segunda Turma não se fundamentou em erro de fato nem violou manifestamente norma jurídica.



    3. Ação rescisória ajuizada com o intuito de obter a reapreciação das provas, o que é inadmissível. Impropriedade da ação rescisória para buscar pronunciamento judicial da Suprema Corte acerca de documentos supostamente não apreciados pelo Tribunal de Origem.



    4. Agravo regimental não provido.